Tribunal: TJSP
Processo: 0001360-14.2024.8.26.0071
Classe: Apelação Criminal / Estelionato
Órgão julgador: Freitas Filho
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-15

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame
Frederico Emanuel Fernandes de Matos foi condenado a 2 anos de reclusão em regime aberto e ao pagamento de 10 dias-multa, substituída a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direito, por estelionato e associação criminosa. A defesa apelou alegando nulidade processual e

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame
Frederico Emanuel Fernandes de Matos foi condenado a 2 anos de reclusão em regime aberto e ao pagamento de 10 dias-multa, substituída a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direito, por estelionato e associação criminosa. A defesa apelou alegando nulidade processual e insuficiência probatória.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em (i) alegação de nulidade processual pela ausência do réu na primeira audiência de instrução e (ii) quebra da cadeia de custódia das provas. No mérito, discute-se a insuficiência probatória e ausência de dolo.
III. Razões de Decidir
3. Não há que se falar em nulidade pela ausência do acusado na primeira audiência de instrução, pois múltiplas tentativas de intimação foram realizadas e a audiência foi anuída pelo defensor público.
Ademais, vale ressaltar que, ainda quando localizado inicialmente no CDD o acusado declarou possuir advogado particular. Todavia, tal procurador jamais se habilitou nos autos, de modo que, em razão da ausência de constituição formal e da não localização do acusado por certo período, sua defesa foi regularmente assumida pela Defensoria Pública.
4. A quebra da cadeia de custódia não foi verificada, pois não há indícios de adulteração das provas. As provas são válidas e corroboram a denúncia.
A mera alegação de que a prova juntada não foi submetida à perícia técnica não é suficiente para que se reconheça a nulidade das provas trazidas a partir da quebra da cadeia de custódia, uma vez que nenhum elemento apto a contestar a autenticidade das mensagens foi trazido pela combativa defesa.
5. A materialidade e autoria delitiva foram devidamente comprovadas pelos documentos juntados aos autos, bem como pela prova oral colhida.
6. Conforme demonstra o conjunto probatório, restou evidente que o réu Frederico, responsável pela elaboração dos contratos, exercia papel central no esquema fraudulento estruturado com o objetivo de obter vantagens ilícitas.
7. O referido esquema operava mediante a captação de clientes interessados na compra de terrenos, por meio de anúncios veiculados em redes sociais. Aos que manifestavam interesse, era fornecido contato direto com Frederico, que confirmava os termos previamente informados pela primeira vendedora, redigia o contrato, emitia os boletos de pagamento e apresentava uma terceira pessoa como suposta proprietária do imóvel. Posteriormente, o réu acompanhava o comprador ao cartório de notas para reconhecimento de firma, conferindo aparência de legalidade à transação fraudulenta.
8. O comprovante de fls. 24 comprova que o ofendido, convencido da legalidade da transação e da legitimidade da suposta proprietária, efetuou transferência no valor de R$ 10.000,00, a título de entrada, diretamente para a conta de Frederico Emanuel.
9. Após diversas tentativas frustradas de regularizar a transferência da propriedade, a vítima dirigiu-se ao cartório de registro de imóveis e foi surpreendida com a informação de que o bem, na realidade, não pertencia à parte cedente indicada no contrato.
10. Restou demonstrado que Frederico atuou de forma coordenada e deliberada com terceiros, incluindo quem se apresentou como vendedora e a suposta proprietária do imóvel, com o claro propósito de induzir em erro terceiros de boa-fé.
11. A conduta do acusado evidencia dolo consciente e deliberado, voltado à indução da vítima em erro para obtenção de vantagem indevida.
12. Outrossim, o conjunto probatório demonstra de forma inequívoca a existência de uma associação estável e duradoura entre os réus, estruturada com o propósito específico de praticar crimes da mesma natureza.
13. Restou evidenciado que os acusados atuavam em conjunto na divulgação de imóveis pertencentes a terceiros, utilizando-se das redes sociais para anunciar tais bens como se fossem os legítimos proprietários. Em seguida, procediam à elaboração de contratos de compra e venda com reconhecimento de firma, de modo a conferir aparência de legalidade à transação e afastar eventuais desconfianças por parte das vítimas.
14. Verifica-se, ainda, que o réu Frederico exercia função determinada dentro da empreitada criminosa, o que conferia maior credibilidade às negociações simuladas e facilitava o engano das vítimas.
15. A associação, pelo que se apurou, era marcada pela estabilidade. Não houve cooperação isolada ou truncada pelo tempo.
IV. Dispositivo e Tese
5. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: 1. A ausência do réu na audiência não gera nulidade se ele deu causa à sua não localização. 2. A cadeia de custódia não é quebrada sem indícios de adulteração das provas.
Legislação Citada:
Código Penal, art. 171, caput; art. 288, caput; art. 69; art. 33, §§ 2o e 3o; art. 45, §1o; art. 59; art. 565; art. 367.
Código de Processo Penal, art. 158-A.
Jurisprudência Citada:
STJ, AgRg no HC 644.455/MA, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 13/10/2021.
STJ, AgRg no HC 752444 SC, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJe 10/10/2022.